Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-05.2023.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-05.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES - CPF: 002.480.441-09 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES - CPF: 002.480.441-09 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001420-05.2023.8.11.0044

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES

APELADO: MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos tanto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
como também por
MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES,

contra sentença proferida em autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Prescrição c.c Reparação Civil por Dano Moral n. 1001420-05.2023.8.11.0044 - 2a Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, em que se julgou
“
parcialmente procedente a presente ação para reconhecer a inexigibilidade da dívida, consequentemente, condenar o requerido a retirar o nome do autor dos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão da suposta dívida discutida nestes autos, bem como condenar o requerido, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação. Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”
(ID. 206261100).

A requerida ao apelar, alega que,
“A inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores nada mais se fez do que no exercício regular de direito, uma vez que o recorrido utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.”.

Ressalta que
“a inscrição do nome da parte recorrida no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.”.

Sustenta que
“a recorrida não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser reformada a sentença e julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais.”.

Argumenta que
“a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos.”.

Defende que
“a inexigibilidade da indenização até a sentença, bem como a iliquidez da indenização, fazem concluir, inevitavelmente, pela incidência dos juros e correção monetária somente a partir da decisão final do litígio”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 206261101)

O autor apela no sentido de majorar a indenização a titulo de danos morais, sob o fundamento de que
“R$ 6.000,00 não é capaz de reparar o dano causado ao autor, bem como estimula a empresa a continuar a cometer tal ilegalidade e ser tão negligente no oferecimento e contratação dos seus serviços. Nobres Desembargadores, fragilidade com a qual a ré controla o processo de contratação contribui para casos como estes, e, por óbvio, a ré já percebeu que é mais barato e lucrativo manter o processo e pagar parcas indenizações na Justiça.”.
(id. 206261106)

Contrarrazões aos apelos nos ids. 206261105 e 206261114.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos tanto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
como também por
MANOEL DIVINO DE SOUZA GOMES,

contra sentença proferida em autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Prescrição c.c Reparação Civil por Dano Moral n. 1001420-05.2023.8.11.0044 - 2a Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, em que se julgou
“
parcialmente procedente a presente ação para reconhecer a inexigibilidade da dívida, consequentemente, condenar o requerido a retirar o nome do autor dos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão da suposta dívida discutida nestes autos, bem como condenar o requerido, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação. Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”
(ID. 206261100).

Requer a Requerida, primeira apelante, que seja afastado a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade. E por sua vez, o autor, segundo apelante, busca a majoração do montante.

Analisarei os recursos em conjunto.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a parte autora teve seu nome negativado, haja vista a existência de débitos junto a órgão de proteção ao crédito requisitado pela requerida, referente a contrato bancário, no entanto, a ré, ora apelante, não demonstrou através de provas cabais de que o requerente teria, de fato, contratado empréstimo.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“É clara, portanto, sua falha na prestação do serviço, uma vez que cabia à requerida demonstrar a regularidade de sua conduta, bem como a configuração de algum elemento de convicção excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, evidente a responsabilidade da requerida. E, por fim, valioso retomar que, como dito alhures, o caso é de aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, de modo que cabia à requerida apresentar a prova da contratação regular; todavia, resta não juntou qualquer documento com esta força probante aos autos, nada tendo sido anexado à peça de defesa. Além do mais, obviamente o crédito lançado está prescrito há anos, eis que consta como vencimento em 20.10.2016, sendo aplicado a este o prazo de 05 (cinco) anos para que a requerida procedesse com os atos executórios, não havendo, outrossim, qualquer informação dessa natureza. Logo, a reparação pelos danos se faz necessária para compensar o ato ilícito praticado, bem como pela inobservância da boa-fé objetiva. O requerido é responsável tanto por má prestação de serviço, como pela perda de crédito gerada com a diminuição de pontos do cadastro Positivo dos Consumidores (imperícia, imprudência e omissão na prestação de serviços) por força do disposto no art. 18 do CDC. (...) In casu, o demandado não comprovou os fatos alegados na contestação, não passando do campo da argumentação, uma vez que não trouxe documento comprobatório de inadimplência do autor, bem como aliada a prescrição do suposto título.”

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da parte autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI -

ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso.

Isto posto,
DESPROVEJO
ambos os recursos
.

Mantenho os honorários fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024